Tribunal: TJDFT
Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Impetrante(s): DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA Impetrado(s): PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =========== DESPACHO =========== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], à luz do Princípio da Não-Surpresa, e ainda o alegado na petição de ID 62288979, parte final, intime-se o impetrado para se manifestar sobre suscitada nulidade (da CDA), e apontamento de imprecisão do valor devido, tendo concluído pela ausência de direito de crédito. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-se os autos à conclusão/julgamento. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.